Tribunal: STF
Processo: Rcl 87313
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS (NINTEDANIBE). ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar acórdão que havia determinado o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

    2. A decisão reclamada afastou as conclusões técnico-administrativas que embasaram a não incorporação do fármaco pela CONITEC, sem demonstrar ilegalidade, inadequação metodológica ou inconsistência científica, em afronta aos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    3. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação de ilegalidade do ato administrativo, desvio de finalidade ou mora irrazoável da Administração, o que não se verifica no caso.

    4. A análise de custo-efetividade e impacto orçamentário constitui critério legítimo na formulação de políticas públicas de saúde, não podendo ser afastada sem fundamentação idônea.

    5. Agravo regimental não provido.